Tribunal: TJMT
Processo: 1020855-05.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Vistos etc.
I – Informação prestada pelo DEJAUX (ID 60730973) anotando a existência de recurso de recurso distribuído anteriormente no qual figurou como relator o Desembargador SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS.
II – Assim, determino a distribuição deste Recurso de Apelação em observância ao disposto no art. 80, §§ 1o e 2o, do nosso Regimento Interno e art. 930, parágrafo único, do CPC.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= relator =